Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. UTILIZAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de utilização do sistema SNIPER para localização de bens do devedor em fase de cumprimento de sentença. O agravante alegou ter esgotado diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, defendendo que a pesquisa pelo SNIPER seria imprescindível para garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a realização recente e sem êxito de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é admissível a utilização do sistema SNIPER, sem demonstração concreta de ocultação de bens, fraude ou movimentações atípicas por parte do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do sistema SNIPER exige demonstração objetiva de imprescindibilidade da medida, dada sua natureza excepcional e o acesso a dados sensíveis e sigilosos.
4. A jurisprudência do TJDFT orienta que o SNIPER não pode ser utilizado como instrumento de repetição genérica de diligências já realizadas, devendo haver indícios de ocultação patrimonial, fraude ou movimentações atípicas.
5. O princípio da proporcionalidade impõe que medidas mais gravosas de investigação patrimonial sejam justificadas por elementos concretos que indiquem sua real necessidade, sob pena de banalização da ferramenta e violação a direitos fundamentais.
6. As informações acessadas pelo SNIPER podem, em grande parte, ser obtidas pelos sistemas já utilizados, e a mera ineficácia das diligências anteriores não justifica, por si só, o uso da ferramenta.
7. A inexistência de lapso temporal significativo entre as diligências patrimoniais frustradas e o novo pedido também afasta a necessidade de reiteração por meio do SNIPER.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do sistema SNIPER na fase de cumprimento de sentença exige demonstração concreta de imprescindibilidade da medida, não se prestando à repetição automática de diligências patrimoniais frustradas.
2. A ausência de indícios objetivos de ocultação de bens, fraude ou alteração patrimonial atípica impede o deferimento da medida, sob pena de violação à proporcionalidade e à proteção de dados sigilosos.
3. A recente utilização de outros sistemas de localização patrimonial sem êxito não justifica, por si só, o uso do SNIPER, cuja autorização deve observar critérios estritos de necessidade e adequação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983224, AI 0739392-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 15/04/2025; TJDFT, Acórdão 2044355, AI 0726423-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025.